Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700039-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES FERREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO COSTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 42764778 – Págs. 41 a 44, proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para, seguindo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde, determinar que o réu proceda à transferência do autor para leito em Unidade de Terapia Intensiva. Postula a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: “b) determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM LEITO DE UTI QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente; c) A realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1o, do CPC;” DECIDO. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que o recorrente é representado pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. No presente caso, o Agravante foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda em outubro de 2022, se encontra internado no HOSPITAL DE BASE e precisa ser transferido para leito de Unidade de Terapia Intensiva, em razão de risco iminente de morte. Consta do relatório médico de 16/01/2023 (ID 42764778 - Pág. 29): Diante do pedido de tutela de urgência do autor, o Juízo de Primeiro Grau solicitou informações à Central de Regulação da Internação Hospitalar - Leitos de UTI (CERIH) da SES-DF (ID 42764778 - Pág. 32), por email dirigido ao regulacaodeuti@saude.df.gov.br, sobre: “1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF.” A Central de Regulação da Internação Hospitalar - Leitos de UTI (CERIH) informou (42764778 - Pág. 39): “As respostas a esses questionamentos estão disponíveis virtualmente na Sala de Situação da SES/DF (https://info.saude.df.gov.br/listadeesperadeleitosdeutisalasit/), criada para esta finalidade. Este plantão trabalha com um mapa de espera por leitos de UTI dinâmico, com classificação por Prioridade Clínica e de acordo com a disponibilidade e perfil dos leitos ofertados e, portanto, esses dados variam constantemente. O sistema utilizado não nos permite ter acesso rápido a essas informações. Sendo assim, disponibilizamos o número da Passagem de Internação do paciente para identificá-lo durante o acesso na Sala de Situação. Passagem Internação: I3124717”. Em consulta ao sítio indicado pela CERIH, não foi possível localizar o código de passagem de internação correspondente ao Agravante. Dessa forma, foi proferida a decisão de ID 42764778 – Págs. 41 a 44, em 17/01/2023: “DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela para, seguindo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente. Caberá ao réu arcar também com a transferência da parte autora para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento necessário. A ordem de internação em leitos de UTI deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” A decisão não foi agravada pelo ente público. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento, pelo Agravante, das despesas médicas. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante. Também não está sendo descumprido o exposto no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, uma vez que o parágrafo veda apenas a concessão de medida liminar e não de tutela de urgência. No presente caso, determina-se o cumprimento imediato da decisão do juízo de primeiro grau não agravada, da qual o ente público foi devidamente intimado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Turma Recursal admite o pagamento das despesas quando há omissão em providenciar a vaga, em tempo hábil, na rede pública de saúde: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. OMISSÃO. NEGATIVA. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA. DESPESAS. HOSPITAL PARTICULAR. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu a medida antecipatória requerida na inicial para obrigar o Distrito Federal a transferir o autor/agravado para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou, na ausência de vagas, manter o autor internado na UTI do Hospital Anchieta, ou noutro nosocômio, com suporte que atenda suas necessidades e tratamento médico. 3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao exercício desse direito pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal). 4. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de despesas realizadas com hospital particular depende da demonstração da negativa de fornecimento de tratamento ou eventual omissão em providenciá-lo adequadamente, ou em tempo hábil, na rede pública de saúde. 5. A parte autora/agravada teve atendimento médico negado pelo SAMU, pois não havia meios de transporte naquele momento, em razão de incêndio ocorrido no Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga em 24/01/2019 (dia da internação do autor), fato notório, conforme amplamente divulgado pela imprensa e demais meios de comunicação. 6. A gravidade da situação de saúde do autor/agravado, comprovada pelos documentos juntados com a inicial, autoriza a concessão da medida antecipatória de internação, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o da Lei no. 12.153/2009). 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem custas processuais, em razão da isenção legal, e sem honorários advocatícios (Súmula 421/STJ). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995. (3, 07035580620198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no PJe: 19/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promovam a IMEDIATA internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, em leito de UTI de qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do Agravante, às expensas do Poder Público; b) Não cumprido o item “a” em 48 horas, intime-se o representante do autor, por telefone: (61) 9.9590-4499 e (61) 9.9112-5584 (dada a urgência do caso), para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Não promovida a internação conforme o prazo indicado para o item “a” de 48 horas, a internação em UTI particular poderá ser promovida pelo ente público ou diretamente pelo Agravante ou seu representante, recolhendo as notas fiscais do período. Intime-se, inclusive em horário especial, o Diretor do Hospital de Base (Endereço: SMHS ÁREA ESPECIAL A- ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70335-900), onde se encontra internado o Agravante, bem como o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone em face da urgência do caso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas as informações. À parte contrária, no prazo legal. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora